Tribunal: STF
Processo: Rcl 46125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CADEIRANTE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE CUMPRIDA.
1. A medida liminar foi parcialmente concedida para reconhecer a nulidade ocorrida na audiência de custódia, que manteve o autor algemado sem fundamentação idônea, violando, assim, a Súmula Vinculante 11. A condição de cadeirante também deveria ser examinada para eventual conversão da prisão em medidas alternativas.
2. Na nova audiência de custódia, novamente nada foi mencionado sobre a condição de cadeirante do autor, de modo que não se observou totalmente a medida cautelar concedida.
3. Medida liminar parcialmente deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Herick Barbosa Veras, em face de decisão proferida nos autos nº 0704157-62.2021.8.07.0003, em trâmite no Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que manteve o autor algemado alegadamente sem justificativa idônea durante a realização de audiência de custódia, o que teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 11.
    2.  O reclamante afirma que é paraplégico (cadeirante) e que não praticou atos anteriores de resistência, tentativas de fuga ou que representassem perigo à integridade física própria ou alheia, e, mesmo assim, foi mantido algemado durante a realização da audiência de custódia. Aduz que houve afronta à Súmula Vinculante 11 e, por esse motivo, considera a prisão preventiva nula, requerendo o imediato relaxamento da mesma.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 13).
    4. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
     Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 11. Alegado uso abusivo de algemas durante a audiência de custódia em que fora decretada a prisão preventiva do Reclamante. Suposta precariedade da fundamentação declinada pelo Juízo reclamado. Pretensão veiculada na reclamação, de cassação do ato processual impugnado e, consequentemente, da decisão que decretou a prisão preventiva, que se destina a provocar a atuação per saltum do STF, como se a via reclamatória fosse sucedâneo recursal. Ainda que assim não fosse, as premissas fáticas declinadas pelo Juízo reclamado para justificar a imprescindibilidade da manutenção do Reclamante algemado durante a audiência de custódia, porque demonstrativas de específicas circunstâncias concretas do ato processual questionado, o que atende à exigência de fundamentação contida no enunciado sumular que se reputa violado, não comportam revisão pela via da reclamação. Prisão preventiva decretada com amparo em robusta fundamentação concreta insindicável pela via eleita, menos ainda em decorrência de irregularidade, não demonstrada, consistente em suposto emprego indevido de algemas durante a audiência de custódia. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação. 
    5. O pedido liminar foi parcialmente deferido (doc. 22).
    6. A origem informou que realizou nova audiência de custódia, via videoconferência, sem o uso de algemas (doc. 25).
    7. Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela prejudicialidade da reclamação, já que houve audiência de custódia sem o uso de algemas, mas pela concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a nova audiência foi omissa quanto à substituição da prisão por medidas cautelares, como assentado na decisão que concedeu parcialmente a cautelar. O parecer restou assim ementado (doc. 27):
    Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 11. Alegado uso abusivo de algemas durante a audiência de custódia em que fora decretada a prisão preventiva do Reclamante. Medida liminar parcialmente deferida pelo Ministro Relator, porque desatendido o comando do verbete sumular paradigma, tão somente para que fosse realizada a audiência de custódia em até 24 horas após a publicação da decisão, destacando que, na reavaliação da prisão preventiva, a condição de cadeirante do Reclamante fosse especialmente considerada “também para o exame da possibilidade de concessão de medidas alternativas à prisão”. Prisão preventiva cujo relaxamento com fundamento em suposta violação à Súmula Vinculante nº 11 fora reputado inviável em manifestação do MPF já juntada aos autos. No entanto, uma vez renovada a audiência de custódia inquinada de nulidade, impunha-se ao magistrado que a presidiu reavaliar o decreto de prisão preventiva com exame específico acerca da possibilidade de substituição da constrição por medidas cautelares alternativas, em virtude da condição de cadeirante do Reclamante, providência reputada imprescindível pelo Ministro Relator, mas ignorada pelo Juízo reclamado. Parecer pelo julgamento de prejudicialidade da reclamação e pela concessão de ordem de habeas corpus de ofício para determinar ao Juízo reclamado que, diante da condição de cadeirante do Reclamante, examine a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. 
    8.  Decido.
    9. A origem informou que realizou nova audiência de custódia, via videoconferência. Ademais, alegou que a competência para avaliar pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, pelo fato de o autor ser cadeirante, é do juízo da ação penal em tramitação. Veja-se, nesse sentido, o termo da nova audiência de custódia realizada pelo órgão reclamado (doc. 25):
    “Em 13 de abril de 2021, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, em sessão remota por meio do aplicativo Microsoft Teams, excepcionalmente, diante da Pandemia por Covid-19, presentes virtualmente o(a) MM(ª) Juiz(a) de Direito, Dr. NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. KARINE GOULART, e o advogado constituído pelo autuado Dr. PAULO HENRIQUE VALENÇA DA SILVA, OAB/DF 60429, conforme gravação em sistema audiovisual digital, constante no sistema informatizado do Tribunal. Abertos os trabalhos, foi informado ao autuado e à sua defesa a razão da audiência. Após a informação de que a audiência era gravada, o autuado foi instado a mostrar as suas mãos podendo ser certificada, no vídeo, a realização da audiência de custódia sem a utilização de algemas. Em seguida foram tomadas as declarações do autuado. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado no sentido de reiterar os fundamentos da homologação da prisão e da segregação cautelar na audiência do dia 19/02/2021. A Defesa se manifestou pelo relaxamento da prisão e sucessivamente pela revogação da prisão com a imposição de cautelares, consoante gravação. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de reanálise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial nº 142/2021-15ª DP, Ocorrência Policial n.º 1947/2021-15ª DP, processo nº 0704157-62.2021.8.07.0003, 2ª VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, lavrado em desfavor de HÉRICK BARBOSA VERAS, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no LEI 11343/06 Art. 33 CAPUT. A audiência decorre de determinação do Supremo Tribunal Federal para fins de obedecer os termos do enunciado de súmula vinculante nº 11 da Corte Excelsa. DECIDO. Ao reanalisar a situação reitero os termos da decisão que proferi na audiência do dia 19/02/2021 no que concerne à prisão efetivada pelas autoridades policiais. Afasto a hipótese de relaxamento de prisão por conta da utilização de algemas na solenidade anterior porquanto tenho que a situação foi sanada com a presente reanálise do flagrante. Quanto aos mais tenho que permanecem íntegros os motivos da custódia cautelar. Para além disto, tenho que após a prisão em flagrante ser convertida em preventiva e estar o autuado respondendo à ação penal, é competência do juízo natural averiguar eventual causa de revogação. Com isto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão formulados pela douta defesa. Encaminhe-se os autos ao juízo natural para regular prosseguimento da ação penal. Comunique-se o Supremo Tribunal Federal a respeito da presente solenidade. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. P.R.I". Ficam intimados os presentes, inclusive o(a)(s) autuado(a)(s). Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Paula Bottino Soares, o digitei.”
    10. A medida liminar foi parcialmente concedida para reconhecer a nulidade ocorrida na audiência de custódia, que manteve o autor algemado sem fundamentação idônea, violando, assim a Súmula Vinculante 11. Na oportunidade, assentei que a nulidade, porém, não era suficiente para decretar o relaxamento da prisão, tão somente que fosse realizada nova audiência de custódia. A condição de cadeirante, evidentemente, deveria ser examinada também para a possibilidade de concessão de medidas alternativas à prisão. Os atos processuais, portanto, voltaram para a fase da audiência de custódia.
    11. Dito isso, não se sustenta o fundamento de que por estar preso a competência para análise da revogação da prisão preventiva seria do juízo natural da ação penal em trâmite. A audiência de custódia, nesse caso, é para avaliar as condições do flagrante, a integridade física do autor, e, eventualmente converter, de forma fundamentada e de acordo com o caso concreto, a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ademais, na nova audiência de custódia, novamente nada foi mencionado sobre a condição de cadeirante do autor, reiterando os argumentos genéricos da decisão proferida anteriormente. Sendo assim, concluo que a medida cautelar não foi totalmente cumprida.
    12. Diante do exposto, notifique-se a autoridade reclamada para que realize nova audiência de custódia do autor, em até 24 (vinte e quatro) horas após a publicação desta decisão, analisando fundamentadamente, inclusive, eventual conversão da prisão em medidas alternativas por sua condição de cadeirante.
    13.  Notifique-se a parte beneficiária da decisão. Notifique-se também a autoridade reclamada para que envie informações atualizadas para esta Corte com o cumprimento da decisão.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator